Tribunal: TJSP
Processo: 0031391-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031391-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante/paciente ROMULO BARBOSA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031391-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 0031391-75.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Impetrante/Paciente: ROMULO BARBOSA SILVA
Voto: 19269
HABEAS CORPUS. Pedido de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.
Inocorrência da sobredita causa extintiva da punibilidade.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
ROMULO BARBOSA SILVA, em nome próprio, sob a alegação de
ilegal constrangimento por parte do D. Juízo de Direito da 05a Vara
Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, que deixou de
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva nos autos da ação
penal n. 10/00, em que foi imputada ao paciente a prática do crime
previsto no artigo 121, caput, c.c. artigo 14, inciso II, do Código
Penal. Pugna o impetrante, em suma, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e,
consequentemente, pela decretação da extinção da punibilidade,
com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal (fls.
02/05).
O MM. Juiz de Direito da 05a Vara Criminal
da Comarca de São José do Rio Preto prestou informações (fls.
13/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031391-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Antônio Calil Filho, opinou pelo não conhecimento
da impetração (fls. 16/18).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O impetrante sustenta, em síntese, a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, com relação à condenação que lhe foi imposta no
processo n. 0037358-57.1999.8.26.0576.
De início, observo que o paciente, nascido
em 01.09.1977, era menor de 21 anos na data dos fatos
(10.03.1996), de modo que o prazo prescricional deve ser
computado pela metade, nos termos do artigo 115 do Código
Penal.
Condenado em primeira instância à pena de
04 anos e 02 meses de reclusão, devido a prática do crime previsto
no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, este E . Tribunal de Justiça deu provimento ao
recurso ministerial, a fim de elevar a reprimenda imposta ao
paciente para 08 anos e 04 meses de reclusão.
Conforme previsto no artigo 109, inciso II,
e artigo 115 do Código Penal, para a sanção concretamente
cominada de 08 anos e 04 meses de reclusão, considerando a
menoridade relativa do paciente, deve ser aplicado o prazo
prescricional de 08 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031391-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O crime foi praticado em 10.03.1996 e a
denúncia foi recebida em 20.10.1997. O paciente foi pronunciado
em 30.04.1998. A sentença condenatória foi proferida em
08.06.2000. Em 12.07.2001, foi dado provimento ao apelo do
Parquet, a fim de elevar a reprimenda imposta. Em 23.11.2001, a
decisão condenatória transitou em julgado para o Ministério Público
e, em 28.12.2001, para a Defesa.
Considerando o prazo de 08 anos não
decorreu entre nenhum dos marcos interruptivos, inviável o
reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator